Tribunal: TJMT
Processo: 1002668-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002668-07.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), DIONEI VELLOSO LINHARES - CPF: 047.491.861-04 (PACIENTE), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER PEREIRA CORREA - CPF: 712.541.451-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002668-07.2024.8.11.0000

PACIENTE: DIONEI VELLOSO LINHARES

IMPETRANTE: DOUGLAS SILAS PADUA ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II) – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A DESNECESSIDADE DA MEDIDA – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA – DECISÃO FUNDAMENTADA – MEDIDAS CAUTELARES QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES – PREDICADOS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
.

Mostra-se idônea a constrição cautelar pautada na
gravidade concreta da conduta, extraída do modo de execução e das circunstâncias do delito, em especial pela premeditação do agente, a exigir a medida como forma de resguardar a ordem pública.

A gravidade atípica de determinado delito, extraída objetivamente do seu modo de execução, das circunstâncias específicas do delito em análise, a revelar elementos de reprovabilidade que extrapolem o tipo penal incriminador, legitimam a prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002668-07.2024.8.11.0000

PACIENTE: DIONEI VELLOSO LINHARES

IMPETRANTE: DOUGLAS SILAS PADUA ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Dionei Velloso Linhares
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT.

Narra o impetrante que o juízo singular acolheu representação criminal e decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois os fundamentos do decreto cautelar não seriam válidos, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas (id. 201506198).

O pedido liminar foi indeferido (id. 201828155).

As informações foram prestadas pelo juízo singular (id. 203206198).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 203520654).

Ao final, o impetrante postulou sua intimação da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral (id. 205793650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002668-07.2024.8.11.0000

PACIENTE: DIONEI VELLOSO LINHARES

IMPETRANTE: DOUGLAS SILAS PADUA ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
Dionei Velloso Linhares
, diante da decretação de sua prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado.

Ao acolher a representação policial, o magistrado singular impôs a custódia cautelar ao paciente com o fim de garantir a ordem pública considerando, dentre outros, a forma de execução do crime (premeditado), além do risco de reiteração delitiva, invocando os seguintes fundamentos:

[...] Desse modo, resta inequívoca a existência de elementos aptos a demonstrar a materialidade delitiva e a presença de indícios de autoria.

Presentes os pressupostos, resta a aferição da existência de pelo menos uma das condições que autorizem a segregação preventiva.

Especificamente no que concerne ao requisito da garantia da ordem pública, entende-se que este restará preenchido nas situações em que houver risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso este permaneça em liberdade, ou ainda quando o cárcere mostra-se necessário para acautelar o meio social, garantindo a credibilidade da justiça.

E este é, justamente, o caso dos autos.

Em cognição sumária, extrai-se que o infortúnio começou com uma discussão e ameaça em 30.12.2023, id. 138016876. Confira-se:

A VÍTIMA e o SUSPEITO são vizinhos, e se desentenderam em decorrência do posicionamento da cerca da divisa dos lotes urbanos, alguns centímetros, inclusive, em 30 de dezembro de 2023, foram conduzidos a Delegacia de Polícia Civil de Terra Nova do Norte, conforme Boletim de Ocorrência Policial 2023.374076 e Termo Circunstanciado de Ocorrência no 99.5.2023.14658.

No dia 06.01.2024, apesar de já conduzidos à autoridade policial, consta que a vítima foi alvejada pelo acusado e a arma não foi entregue aos policiais. Id. 138066843.

Assim, pela análise dos relatos realizados pela vítima, conclui-se que caso o requerido permaneça em liberdade, poderá atentar novamente contra a vida de Elder ou de terceiro, caso dele retorne ao seu domicílio (id. 138066843, fls. 03).

As partes são vizinhas, o requerido cumpriu a ameaça anterior realizada em 30.12.2023, e a arma de fogo utilizada sequer foi entregue à autoridade policial.

Restou evidenciado, ainda, não o mero exaltar dos ânimos que teria ensejado o crime, mas a premeditação da morte. Confira-se no id. 138016877:

Em entrevista com a vítima, ela relatou que escutou barulhos de pedras no telhado da sua casa, e ao sair para verificar o que estava ocorrendo, foi até a varanda, parte dos fundos, ocasião em que viu o suspeito DIONEI VELLOSO LINHARES posicionado nos fundos da casa deste, na divisa dos lotes urbanos, com uma arma de fogo longa (tipo espingarda) para pronto emprego, momento em que disse à vítima: “ESSA É PARA VOCÊ” e concomitantemente atirou e acertou a vítima em seu tórax.

Ademais, do relatório de investigação policial (id.: 138016878 – fls. 2), verifica-se que em entrevista a populares residentes na cidade de Nova Guarita realizada pela equipe de investigadores, estes relataram que o requerido Dionei Velloso Linhares possui temperamento agressivo e histórico de brigas.

A garantia da ordem pública resta maculada diante da gravidade concreta do crime. Com risco real de reiteração delitiva.

À vista disso, imprescindível a decretação da segregação cautelar do requerido, como forma de assegurar a ordem pública.

Assim, diante de tais circunstâncias, conclui-se que a privação da liberdade do representado é essencial para a tranquilidade social e a ordem pública, a fim de evitar que ele pratique novos delitos contra a vítima ou contra qualquer pessoa. [...] (
sic
do id. 201508158 – pág. 36).

Ao analisar o pedido de revogação da medida cautelar, o magistrado novamente invocou a gravidade dos fatos, o risco de reiteração delitiva e a ausência de apreensão da arma de fogo utilizada no crime.

Nesse contexto, em que pese os argumentos trazidos pelo impetrante, a decisão constritiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, diante do histórico de agressividade do paciente,
modus operandi
do delito praticado e risco de reiteração delitiva.

Como bem abordado pelo magistrado singular, trata-se de crime de homicídio qualificado tentado, em que o paciente teria, em tese, premeditado suas ações, se escondido próximo à residência da vítima, a atraído por barulhos e dito
“essa é para você”
(
sic
), ao efetuar o disparo de arma de fogo.

Acrescenta-se a isso, o fato de o delito ter sido supostamente praticado após longo período de discussão e ameaças de morte do paciente contra a vítima.

Com bases nesses elementos, é possível reconhecer que não houve, como alegado pelo impetrante, mera descrição dos requisitos exigidos para a decretação da prisão preventiva, mas sim um encadeamento lógico e concreto de elementos indiciários que suportam a necessidade da preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

Inclusive, como já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva
“se justifica em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada evidenciada pelo modus operandi empregado na conduta, conforme o decreto prisional primevo, cujos fundamentos permanecem válidos”
(AgRg no RHC n. 183.589/MG, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023).

Para além disso, embora o paciente tenha alegado ter mudado de endereço, tal situação, por si só, não se revela capaz de mitigar o risco de reiteração delitiva combatido pela decisão constritiva.

Outrossim, ressalto que as virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação.

Neste sentido, o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas consigna que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Por fim, quanto à possibilidade de substituição da constrição cautelar por medidas diversas da prisão, tem-se que os motivos para a imposição da prisão preventiva e das outras cautelares previstas no Código de Processo Penal se coincidem: garantia da ordem pública, assegurar a instrução processual, resguardo da ordem econômica e preservação da aplicação da lei penal.

Assim, a opção do magistrado por determinada medida de maior gravidade, como a prisão preventiva, em detrimento daquelas menos invasivas, decorrerá sempre de um juízo de proporcionalidade e adequação, conforme se extrai do artigo 282 do Código de Processo Penal.

Neste cenário, constatada a necessidade da prisão preventiva ante a gravidade anormal do delito, revela-se inapropriada a substituição da prisão cautelar por outras medidas diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que se mostrariam ineficazes para o resultado pretendido.

Portanto, diante do exposto, não havendo qualquer ilegalidade,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024